Tribunal: TJDFT
Processo: 0702129-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0702129-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CS COMERCIO DE TINTAS LTDA, ANGELA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes, por meio do Serasajud, na demanda executória n.o 0716227-65.2022.8.07.0007 (Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de ofício à CNIB e inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes por meio do Serasajud. Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de requerimento da parte exequente para expedição de ofício à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e para a inscrição da parte executada nos cadastros de inadimplentes. Quanto ao pedido de inscrição da parte executada em cadastros de inadimplentes, adoto o raciocínio seguido pelo TJDFT, no seguinte sentido: "O disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito, notadamente quando inexiste impedimento para que o credor o faça diretamente" (Acórdão n.1067696, 07123796720178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, Publicado no DJE: 23/01/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Portanto, sem a comprovação de que a parte exequente não obteve sucesso na tentativa de inscrição do devedor nos referidos cadastros de inadimplentes, o pedido em questão deve ser indeferido. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), por sua vez, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido. Quanto ao mais, retornem-se os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID 190523744, que suspendeu a execução até19/03/2025 (Cédula de Crédito Bancário ID 134631541). Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “após diversas tentativas de localização de bens, bem como a falta de manifestação do agravado, o agravante não obteve êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade”; (b) “os fundamentos constantes na decisão agravada se encontram em dissonância da legislação e jurisprudência atual sobre a matéria”; (c) “a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, via sistema SERASAJUD tem o objetivo de garantir a efetividade da execução”. Pede (liminar e mérito) a reforma da decisão para que “seja deferido o pedido de restrição de bens pelo sistema CNIB, bem como a inclusão do nome dos executados no SEREASAJUD dando-se o devido prosseguimento ao cumprimento de sentença”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em cédula de crédito bancário. No que concerne à determinação de indisponibilidade dos bens por meio do sistema CNIB, esta Turma Cível já se manifestou no sentido de que: [...] a CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, e se destina a integrar todas as ordens de indisponibilidade decretadas por Autoridades Judiciárias ou Administrativas. 2.1. O acesso à base de dados da CNIB não está condicionado à expedição de ordem judicial, pois a parte interessada pode requerer essa diligência diretamente ao Cartório respectivo, desde que promovido o devido recolhimento do valor referente aos emolumentos. 3. A regra prevista no art. 524, inc. VII, do CPC, determina que é do credor a atribuição de indicar bens do devedor passíveis de penhora [...] (TJDFT, Segunda Turma Cível, acórdão 1843403, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 18.4.2024). Nesse mesmo sentido, os acórdãos de outras Turmas Cíveis do TJDFT: Terceira Turma Cível, acórdão 1851209, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 02.05.2024; Quinta Turma Cível, acórdão 1836103, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, DJe 02.05.2024; Sexta Turma Cível, acórdão 1839231, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, DJe 16.04.2024. Com relação à inscrição da parte executada no sistema de proteção ao crédito, incumbe a parte interessada (ora agravante) promover a medida, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Ademais, a iniciativa dessa medida por conta (e respectivo controle) do Poder Judiciário, na linha do disposto no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, é uma faculdade que, à luz dos princípios da eficiência e razoabilidade, deve estar condicionada à comprovação de impedimento do credor em proceder com a inscrição, o que não se evidencia no caso concreto. Nesse sentido colaciono precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. INCLUSÃO DOS DEVEDORES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ÔNUS. CREDOR. REQUERIMENTO AO JUÍZO. SERASAJUD. ART. 782, § 3o, DO CPC. FACULDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pela exequente decisão interlocutória em execução por quantia certa, a qual indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o nome do agravado executado deve ser incluído em cadastros de proteção ao crédito, por determinação judicial, via SERASAJUD. 3. Em regra, é ônus do credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos. Todavia, a inclusão do nome de executado em cadastros de inadimplentes, por determinação judicial, é prevista no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil. 3.1. A inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes é faculdade conferida ao juiz, e não obrigação, a depender das circunstâncias do caso concreto, conforme se infere da própria redação do art. 782, § 3o, do CPC. 3.2. O credor deve demonstrar a necessidade da intervenção judicial no caso concreto. Além disso, deve demonstrar a necessidade da medida para a satisfação do seu crédito e comprovar que as diligências empreendidas na busca de bens do devedor não tiveram o sucesso esperado. Igualmente, deve demonstrar a impossibilidade ou dificuldade de inserir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito por sua própria conta. Isso porque, não pode o Credor, deliberadamente, transferir ônus que lhe cabe ao Poder Judiciário, sem que antes tenha esgotados os meios legítimos ao seu alcance. 4. Ausente a comprovação da impossibilidade da inclusão do nome do agravado executado em cadastros de proteção ao crédito pelo agravante, a decisão que indeferiu o pedido do exequente deve ser mantida. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1948099, 0732823-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21.11.2024, publicado no DJe: 05.12.2024.) Nessa quadra não subsiste suporte fático e probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque o princípio da cooperação não deve ser lido de maneira isolada, de sorte que incumbe a parte interessada (ora agravante) promover as diligências cabíveis (típicas e atípicas) à localização de bens penhoráveis do devedor, sem onerar as atividades cartorárias do Tribunal. Não evidenciada, portanto, ofensa ao princípio da cooperação, porquanto o credor não demonstrou que teria esgotado as diligências cabíveis, inclusive as extrajudiciais, à localização de bens do devedor passíveis de penhora, tampouco a eficácia da medida postulada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de janeiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator